Tribunal: TJDFT
Processo: 0009197-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009197-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A decisão de ID: 48880965 determinou, in verbis: A questão cinge-se sobre o prosseguimento da execução. Verifica-se que, no julgamento do agravo interno (ID: 33997042), definiu-se pela aplicação do IPCAE como índice de correção monetária, conforme entendimento sufragado pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810). Em face do aresto, o Distrito Federal interpôs Recursos Especial e Extraordinário (ID: 35695072 e 35695071), No ID: 36856799, admitiu-se o recurso especial e determinou-se o sobrestamento do extraordinário interposto pelo Distrito Federal. No ID: 45841044 (pp. 5/11), o STJ determinou o retorno dos autos a esta Corte, para que aguarde o julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170 em repercussão geral). Devolvidos os autos à origem, determinou-se o sobrestamento do recurso especial (ID: 45845708) No ID: 46962833, o SINDIRETA requereu o prosseguimento definitivo da execução, “(...) mediante a remessa dos autos à douta contadoria, na forma já determinada pela decisão de ID 24516043 (...)”. A Presidência deste Tribunal encaminhou os autos ao Conselho Especial (ID: 46998990). Ouviu-se o Distrito Federal sobre o que requereu o exequente (ID: 47426408). O ente público aduziu quanto à necessidade de aguardar o trânsito do julgamento representativo, porquanto se trata de quantia controversa. Alegou que a Constituição Federal exige o trânsito em julgado como condição para expedir as requisições de pagamento. Assentou ser imprescindível a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, conforme previsão do art. 535 do CPC. Subsidiariamente, o ente distrital sustentou que a execução somente pode prosseguir quanto à parcela incontroversa do crédito executado (ID: 48471917). Pois bem. Da consulta ao feito, depreende-se que, ao menos por ora, alcançou-se integralmente a prestação jurisdicional, isso porque o exequente busca prosseguir com a execução em relação à quantia controvertida, o que é vedado constitucionalmente (§ 1o e 5o do art. 100 da CF). Os valores incontroversos já foram inscritos na ordem de pagamento de ID: 11917823, que deu origem à RPV n. 2015.00.2.019342-0 (0019599-31.2015.8.07.0000). Diante do exposto, aguarde-se o pronunciamento de mérito do apelo paradigma. OFICIE-SE À COORPRE para informar se houve pagamento da rpv n. 2015.00.2.019342-0 (0019599-31.2015.8.07.0000), que, embora restituída ao juízo da execução (ID: 11917860 - pág. 7), teve seu curso retomado na coordenadoria por força da decisão de ID: 11917860 (pp. 26/27). Em cumprimento da decisão, a COORPRE, no ID: 54127179, juntou a cópia da RPV no 2015.00.2.019342-0 (0019599-31.2015.8.07.0000). Da consulta aos autos, denota-se que não houve o adimplemento da obrigação inscrita naquela requisição de pequeno valor. Considerando que a presente execução está suspensa em razão da controvérsia jurídica acerca do índice de correção monetária aplicado aos cálculos, matéria cuja repercussão se submete atualmente ao escrutínio da Suprema Corte no Tema 1.170 (RE 1317982), comunique-se a COORPRE que, para evitar o fracionamento do crédito exequendo, o processamento e a liquidação dos valores inscritos na RPV 2015.00.2.019342-0 (0019599-31.2015.8.07.0000) ocorrerá neste juízo da execução, após decisão definitiva de mérito do apelo paradigma, observando a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Oficie-se à COORPRE. Brasília, 16 de dezembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador